Tribunal: STF
Processo: RE 1269283
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE AS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.358281/SP - TEMA 687 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 11, p. 99)
    No recurso extraordinário (eDOC 20), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 7º, XIV; 37, caput e inciso XV; e 40, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a lei municipal prevê a possibilidade do desconto previdenciário sobre as horas extras e o adicional noturno. Afirma-se que descabe à legislação local determinar a incidência da citada contribuição sobre vantagens temporárias que não são passíveis de incorporação aos proventos do servidor, ficando adstrito o desconto às parcelas incorporáveis ao salário. 
    Verifico que, em juízo de retratação, o TJRS manteve a decisão recorrida, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163 DO STF. RETRATAÇÃO”. (eDOC 26, p. 1). 
    Nesses termos, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal realizou um novo exame de admissibilidade e enviou os autos a esta Corte (eDOC 30).
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional noturno e de hora extra.
    Entretanto, o tribunal de origem consignou que a contribuição previdenciária poderia incidir sobre parcelas das citadas verbas percebidas por servidor público, tendo em vista não constarem no rol taxativo de exceções para tal incidência prevista na legislação local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre as horas extras e sobre o adicional noturno, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp representativo de controvérsia nº 1.358281/SP - no caso Tema 687 - definiu que tais verbas possuem natureza remuneratória e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. 
    TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC para definição do seguinte tema: "Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade". CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC). 3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinandose a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4. Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009). PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO 5. Nesse ponto, o Tribunal a quo se limitou a assentar que, na hipótese dos autos, o prêmio pago aos empregados possui natureza salarial, sem especificar o contexto e a forma em que ocorreram os pagamentos. 6. Embora os recorrente tenham denominado a rubrica de "prêmio-gratificação", apresentam alegações genéricas no sentido de que se estaria a tratar de abono (fls. 1.337-1.339), de modo que a deficiência na fundamentação recursal não permite identificar exatamente qual a natureza da verba controvertida (Súmula 284/STF). 7. Se a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir sobre a subsunção da verba em debate ao disposto no item 7 do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, o qual prescreve que não integram o salário de contribuição as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 8. Identificar se a parcela em questão apresenta a característica de eventualidade ou se foi expressamente desvinculada do salário é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014)
    Tema 687 do STJ: As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. 
    (…)
     No mesmo sentido, o Município de Passo Fundo editou a Lei Municipal nº 4.221/2005, prevendo expressamente a não incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as verbas elencadas nos incisos I a VI do § 1º do art. 30, e não constam de tal rol taxativo, as horas extras e o adicional noturno: 
    (…)
    Portanto, não havendo como se desconsiderar o Princípio da Legalidade, vai mantida a sentença de improcedência da ação diante da possibilidade de desconto previdenciário sobre as horas extras e sobre o adicional noturno”. (eDOC 11, p. 103-106)
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade no RE-RG 593.068 (Tema 163), paradigma da repercussão geral. No julgamento do mérito, esta Corte assentou a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”. (RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) 
    Consignou ainda que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Nesses temos, excluem-se as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”. 
    Nesses termos, entendo que o decidido pelo tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de inatividade do servidor público, tais como as impugnadas pelo ora recorrente, a saber, o adicional noturno e as hora extras.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente